Tribunal: TJDFT
Processo: 0746513-10.2023.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0746513-10.2023.8.07.0001 APELANTE: FABIO MALAQUIAS DOS ANJOS APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS DESPACHO Ao embargante-autor para dizer, em cinco dias, se persiste o seu interesse no julgamento dos embargos de declaração opostos (id. 61358564), diante do depósito judicial realizado pelo embargado-réu (id. 62103513). Brasília - DF, 29 de julho de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora